Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vistos etc. Havendo sido julgado o vertente agravo de instrumento, mediante resolução de não conhecimento do recurso, em decorrência do reconhecimento da ausência de capacidade processual e personalidade judicial do agravante para o manejo da pretensão recursal, as agravadas acorreram aos autos pugnando pela expedição de ofício ao Juízo de origem com determinação de exclusão do Tribunal de Contas do Distrito Federal da composição da ação subjacente1. Essa postulação, o que é denunciado pelo objeto do agravo e pela resolução havida, carece de respaldo, porquanto, nesse ambiente, ao invés do que intuíram, não houvera resolução com o alcance demandado, a despeito dos efeitos que o decidido nestes autos irradiará. Aliás, a questão formulada incidentalmente, em verdade, é objeto do recurso manejado, em autos próprios, pelas agravadas, não sendo integrante do objeto do recurso aviado nestes autos pela Corte de Contas. Rejeito, pois, a arguição em tela, porquanto não compreendida na resolução empreendida nesta sede. Preclusa esta decisão, tornem estes autos conclusos para elucidação do recurso de embargos de declaração interposto pelo agravante. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 53056061 (fls. 142/144).